Tribunal: TJDFT
Processo: 0763790-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763790-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIA DA SILVA RELVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 66337748) interposto pela parte autora em face da sentença (ID 66337745) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com a determinação de arquivamento do feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 66337751. Decisão no ID 66685212, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e concedendo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo correu in albis conforme certidão de ID 67011733. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, pedido este que negado pela decisão de ID 66685212, a qual concedeu à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Entretanto, o prazo deferido para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 05 de dezembro de 2024 sem qualquer manifestação da recorrente (ID 67011733), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito